Tribunal: TJMT
Processo: 1035527-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035527-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 707.491.911-04 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INEPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA QUE MODIFICOU CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTAO DE CRÉDITO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ONUS DA PROVA – AUTOR DA DEMANDA – SENTENÇA MODIFICADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Não reside como apascentar pretensão da recorrente ao alegar inépcia da inicial quando esta transborda dos requisitos legais, causa de pedir e pedido. No caso, alegada simulação para modificação da natureza contratual de consignado/cartão para consignado/simples.

(2) – O alegado engano e consequência existência de simulação, sendo fato extraordinário, malgrado a aplicação do CDC não transfere a instituição financeira o ônus da prova já que esta não pode fazer prova negativa quando da celebração do contrato. O ônus de comprovar estes vícios é totalmente da parte autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(3) – Não se desincumbindo a contento do alegado, não reside como, com amparo no inciso V, do art. 6o, do CDC, transformar a natureza do contrato de consignado/cartão para consignado/simples.

(4) – Sentença reformada para manter hígido o contrato formalizado, modalidade consignado/cartão de crédito em toda a sua plenitude, respeitando os limites da lide.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Na origem AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇAO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZABELA CRISTINA MENDES DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A, todos identificados nos autos. Formalizou pedido de que fez empréstimo consignado. Que o requerido informou tratar-se de contrato de cartão de crédito – BMG CARD, com reserva de margem de R$ 706,01 e limite estabelecido no valor de R$ 12.708,00. Que a autora não contratou CARTÃO DE CRÉDITO e este não foi utilizado. Que durante 12 (doze) anos houve desconto na folha de pagamento. De maio/2009 a julho/2020 foram descontadas 132 parcelas mensais que perfazem o valor atualizado de R$ 22.914,16. Que as transferências feitas pelo Banco foi na ordem de R$ 3.538,78 já tendo recebido o montante acima. Sustentou má fé na elaboração do contrato e que restou enganada pela instituição financeira requerida. Que deve ser aplicada a forma mais benéfica ao consumidor, registrando, na espécie, a média editada pelo BACEN de 1,75% ao mês.

Em face do exposto, pretende a conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado, nos termos dos artigos 169 e 170 do CC e, neste aspecto, redução da taxa dos juros remuneratórios ao patamar de 1,75% ao mês. Condenação da requerida em danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). E, residindo apoio do órgão jurisdicional em relação ao primeiro pedido, apuração da diferença a seu favor que, sob o comando do artigo 42 do CDC, pretende a restituição em dobro.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que laborou e subscreveu a sentença acolheu em parte a pretensão e, por consequência, reduziu a taxa dos juros remuneratórios ao patamar de 1,75%. Concedeu tutela de urgência para determinar que, de imediato, a instituição financeira faça a adequação necessária. Condenou o requerido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-142151182).

Sustentou a requerida (apelante) em suas razões expostas, em primeiro aspecto, a inépcia da inicial já que não reside delimitação das obrigações que pretende controverter. Meritoriamente, defende a validade do negócio jurídico formalizado entre as partes, ausência de vício de consentimento, tendo a apelante subscrito termo de adesão à modalidade cartão de crédito.

Apresentou a autora/apelada, seguindo a trilha jurídica estampada na sentença, defendendo acerto desta para pugnar pelo conhecimento e desprovimento recursal com as consequências derivadas. (ID-1421511190).

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar.

Inépcia da Inicial – Não reside como acolher a pretensão de inépcia da inicial ao argumento de que a autora não reside limites do que pretende controverter. No caso, deve ser visto a causa de pedir e o pedido. Neste viés, sustentou a autora que, embora recebendo o valor, pensou tratar-se de empréstimo consignado e não modalidade de cartão de crédito. Alertou a existência de juros abusivos e, neste aspecto, pretendeu a redução destes em 1,75% ao mês, que é o previsto para o empréstimo consignado. Pretendeu para aquilatar procedência do pedido a conversão daquele contrato, passando-o de empréstimo consignado, cartão de crédito, pata mero empréstimo normal e, de consequência, a aplicação dos juros remuneratórios desta modalidade contratual.

Como é de conhecimento até de cunho acadêmico. Uma petição é inepta quando não está apta a produzir os efeitos jurídicos pretendidos em decorrência de vícios diversos que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por faltarem os requisitos exigidos por lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado, impedindo levar adiante a ação. Não é o caso, conquanto que não seja um primor jurídico, a petição inicial é compreensível já que, em razão dos aspectos factuais trazidos, pretende a modificação da natureza do contrato, repetição por indébito e condenação da parte apelada em danos morais por dissabores imateriais que alega a autora ter sofrido.

Portanto, não reside como acatar a pretensão de que o pedido é inepto e, neste particular, a questão deve ser visto com o julgamento meritório como bem pontuou a sentença recorrida.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Deve-se, em obediência ao princípio de adstrição, neste caso, obedecer aos limites recursais prescritos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Desta forma o mérito recursal deve ser visto como se a sentença que modificou o contrato de empréstimo consignado cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado simples e, por consequência, determinou a média dos juros moratórios deste último (1,75% ao mês), está ou não correto.

Entendo, em que pesem os argumentos trazidos pelo magistrado nas suas razões, que o recurso deve ser conhecido e provido.

É incontroverso nos autos que o banco apelante disponibilizou na conta corrente da autora o montante de R$ 3.538,78. Incontroverso também que este valor foi disponibilizado em favor da autora/apelada.

Por outro lado, é incontroverso tratar-se de empréstimo consignado, modalidade cartão de crédito, como bem pontuou o próprio pedido constante da inicial: ‘A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme artigos 169 e 170 do Código Civil’. (sic).

Sustentou, ainda, a autora, nas razões de pedir: ‘Ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes dos empréstimos não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava descontado diretamente no seu holerite sob a Rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO’. (sic).

Fundamentou ainda que de maio/2009 a julho/2020 foram descontadas 132 parcelas mensais que perfazem o valor atualizado de R$ 22.914,16.

Conforme está registrado no ID-142151177, o termo de ADESAO para a modalidade EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO.

Como se sabe, embora registrando tratar-se de um verdadeiro filão de ouro para as instituições financeiras, a existência de juros elevados, tendo esta modalidade regras próprias, não reside qualquer dose de ilegalidade a existência de contrato consignado, modalidade CARTÃO DE CREDITO. Neste tipo, o contrato é feito para desconto de parcela mínima junto aos salários dos tomadores de empréstimos, o que foi feito. Não reside vencimento e, a qualquer momento, querendo, não reside óbice para que o tomador de empréstimo contate a instituição financeira e pague o saldo devedor, eximindo-se dos juros futuros. E, neste viés, esta providência não foi tomada.

Ao contrário, como bem salientou, desde maio de 2009 foram descontadas 132 parcelas pelo valor mínimo e, por consequência, o saldo mensal ia aumentando mês a mês. Assim, tendo a apelada o direito de, a qualquer momento, liquidar o saldo devedor, a sua inércia, concordando com o débito mínimo, é que levou ao aumento considerável do valor do débito para com a instituição financeira.

Alegou a autora má fé e, neste viés, acatada pelo magistrado de piso quando, fazendo as razões de decidir, transformou o contrato de cartão de crédito consignado para tão somente empréstimo consignado e, nesta situação, fez a adequação necessária, reduzindo os juros remuneratórios para esta modalidade, reduzindo-o a 1,75% ao mês, conforme média de mercado.

Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, malgrado a aplicação dos preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo a questão verossímil, o ônus da prova compete ao autor para demonstrar a ilegalidade quando da formalização do contrato. Por outro aspecto, verifica-se que, quando da formalização, as partes são maiores e capazes, o que, por si só, fornece elementos de que o contrato é valido, aspecto que faz com que reforce ainda mais a obrigação do autor comprovar o seu direito.

Por outro lado, já tendo sido descontado até 2020 um total de 132 parcelas e constando do holerite a rubrica DESCONTO CARTÃO DE CRÉDITO, não há como negar que a apelada sabia de que se tratava de empréstimo consignado, modalidade cartão de crédito ou pelo menos, presume-se.

Como se sabe, indício é uma consequência ou fato conhecido que serve de guia para descobrir outro. De um fato conhecido, de deduz outro. O conhecido indica o outro. Presunção é operação mental, a interferência que, por via do raciocínio lógico, ou da experiência a respeito da questão, deduz-se o vício indicado, no caso, suposto engano da autora em face de possíveis maquinações feitas pela instituição financeira apelante.

Desta forma, embora não se possa partir, de modo algum, da premissa de que a instituição financeira apelada, ao formalizar aquele termo de adesão procedeu de má fé, que enganou a autora quando da formalização deste tipo de contrato.

No caso, considerando os próprios argumentos ventilados na inicial, a causa de pedir, o pedido, verificando com especial atenção aos indícios existentes quando da formalização do termo de adesão e para as presunções existentes no caso para, somente assim, e reconhecer como legitima ou ilegítima, valida ou não válida, eficaz ou ineficaz determinada transação alegada como fraudulenta pela devedora autora.

Portando, no caso em comento, em que pesem as alegações iniciais, não se vê prova de que, quando da formalização do contrato, aderindo a apelada ao cartão de crédito consignado, residiu má fé da instituição financeira e que, por tal aspecto ela foi enganada. Os documentos firmados não levam a este entendimento já que, como afiançado linhas anteriores, na formalização do pacto residem a observância de todos os requisitos prescritos mais precisamente agente capaz e forma não defesa em lei.

Desta forma, ausente a comprovação de má fé consignado no intuito de enganar e consequentemente fraudar a lei, ausência dos vícios de consentimento alegados pela parte autora (ora apelada), não reside o que falar em nulidade daquele negócio jurídico concretizado no termo de adesão, notadamente, como registrado linhas acima, competia a autora a demonstração destes vícios e não houve a concretização das provas em seu favor.

Como se sabe, o comum se presume (existência do contrato sem vícios), o extraordinário deve ser demonstrado por quem alega (o vício de consentimento). Nesta toada, conquanto que respeitando o posicionamento do magistrado singular, não reside como alterar o contrato de cartão de crédito consignado para mero empréstimo consignado e, neste viés e por consequência lógica, não reside como aplicar no primeiro os juros remuneratórios aplicáveis no segundo.

Desta forma, podemos afiançar que o negócio jurídico formalizado pelos litigantes somente deve ser considerado válido quando, além de observar os requisitos do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçado. Por outro lado, a declaração de nulidade do negócio jurídico trata-se de uma medida excepcional quando constatada a ausência de algum dos requisitos da validade do negócio jurídico e não existência de vício de consentimento e má fé, não há como se reconhecer a sua nulidade e, consequentemente, modificar o que está contido no contrato sob a égide de que o contrato faz lei entre as partes malgrado, na espécie, a questão abrangida pelo CDC goza de dose de flexibilidade.

E, não tendo a apelada cumprida os requisitos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, estando tudo apenas em meras divagações, não comprovando os fatos constitutivos com os quais albergou a pretensão de readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, de rigor se apresenta a manutenção do contrato conforme formalizado, isto é, empréstimo consignado com a modalidade de pagamento através de cartão de crédito.

Não se nega que é possível um dos contratantes, com base na existência de simulação ou que foi enganada requeira em face do outro a anulação do contrato simulado ou a sua modificação, a rigor do que consagra o artigo 6o, inciso V, do Código de Processo Civil, estatuto no qual está protegido a autora. Contudo, não pode este estatuto de ordem pública e interesse social ser utilizado como panaceia para todos os males e, de consequência, deve ser visto em relação a outros aspectos delineados a respeito de como e porque o contrato foi celebrado.

No caso, a instituição financeira, a ferro e fogo não emprestou o numerário a autora/apelada ela fez o empréstimo por sua livre e espontânea vontade, leu o contrato e a ele aderiu e, neste viés, nem se soslaio pode ser considerado como enganada, sobretudo porque este suposto engano, pedindo a revisão, aconteceu depois de 13 anos.

O contrato de cartão de crédito, neste concordando com a autora/apelada é verdadeiro bola de neve, vai crescendo mês a mês se, em vez de fazer a quitação total, acomoda-se para o pagamento do valor mínimo, como os autos estão a atestar.

Sobre a simulação, com a clareza que lhe é peculiar leciona NELSON NERY JUNIOR:

‘A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade. O proposito daqueles que simulam o negócio jurídico e estão em conserto prévio, é enganar terceiros estranhos ao negócio jurídico ou fraudar a lei. (...) O negócio jurídico simulado é o produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo – inexistente (simulação absoluta) ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa) sempre constituindo em manifestação de vontades internas. (Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados, RT, pag. 167).

Por outro lado, a respeito dos contratos esta é a lição do mestre ORLANDO GOMES:

‘O contrato é uma prerrogativa de cada um, no querer ou não obrigar-se em razão do mesmo. Mas, uma vez celebrado, produz direitos e obrigações irretratáveis entre as partes. Se alguém aceitou as condições contratuais, presume-se que foram estipuladas livremente, o que impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou liberação. (‘in’ CONTRATOS. Forense, 4a. Edição, 1973, pag. 40/41).

Portanto, diferentemente do que entendeu o julgador sentenciante singular, a autora apelada não fez prova e cujo ônus lhe competia sob pena de dar aos seus argumentos presunção de veracidade acerca da invalidade ou ilegalidade do contrato formalizado pela instituição financeira apelante sob a rubrica EMPRESTIMO CONSIGNADO, MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO.

Com tais fragmentos, considerando os limites da lide, não vejo como modificar o contrato formalizado de EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO para EMPRESTIMO CONSIGNADO como o pretendido e acatado pelo magistrado sentenciante e, de consequência, deve a sentença ser modificada para que o contrato formalizado seja mantido integralmente, sob a égide do ‘pacta sunt servanda’.

Com estas considerações conheço e provejo o recurso, reformando a sentença para considerar válido entre as partes o contrato celebrado. De consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, com a suspensão de exigibilidade vez que a autora está litigando sob o pálio da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.050/50 c/c art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023